Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-70.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de exigir contas. Interesse de agir presente. Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem assim a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário e a alienação do bem em leilão extrajudicial. Nos termos do art. 27, § 4o, da Lei 9.514/97, o credor, nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, deve entregar ao devedor a

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de exigir contas. Interesse de agir presente. Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem assim a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário e a alienação do bem em leilão extrajudicial. Nos termos do art. 27, § 4o, da Lei 9.514/97, o credor, nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, deve entregar ao devedor a importância que sobejar. Como a afirmação dos autores é de que não receberam informação sobre o valor efetivo da alienação, nem o crédito a que eventualmente teriam direito, evidente a necessidade e adequação da medida judicial. Obrigação da instituição financeira de prestar as contas requeridas. Precedentes.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000201-70.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, são apelados ROBERTO
PEREIRA BAPTISTA (JUSTIÇA GRATUITA) e REGINA CIPOLLA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA
ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000201-70.2018.8.26.0704 -Voto no 33.643
2
Comarca: SÃO PAULO – F.R. BUTANTÃ – 2a VARA CÍVEL
Apelante: BANCO BRADESCO S/A
Apelados: ROBERTO PEREIRA BAPTISTA e REGINA CIPOLLA
MM. Juíza Prolatora: Monica Lima Pereira
VOTO No 33.643
Alienação fiduciária. Ação de exigir contas.
Interesse de agir presente. Comprovada a
relação jurídica entre as partes, bem assim a
consolidação da propriedade do imóvel em
favor do credor fiduciário e a alienação do
bem em leilão extrajudicial. Nos termos do art.
27, § 4o, da Lei 9.514/97, o credor, nos cinco
dias que se seguirem à venda do imóvel no
leilão, deve entregar ao devedor a importância
que sobejar. Como a afirmação dos autores é
de que não receberam informação sobre o
valor efetivo da alienação, nem o crédito a que
eventualmente
teriam
direito,
evidente
a
necessidade e adequação da medida judicial.
Obrigação da instituição financeira de prestar
as contas requeridas. Precedentes.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 181/183, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação, para determinar ao réu que preste as
contas exigidas pelos autores, no prazo de 15 dias, sob pena de não
lhe ser lícito impugnar as que eles apresentarem. Em razão da
sucumbência, condenou-o ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa.
Apela o requerido (fls. 81/83). Sustenta, em suma,
que os autores são carecedores da ação, por falta de interesse de agir,
porque para se exigir a prestação de contas é necessária a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000201-70.2018.8.26.0704 -Voto no 33.643
3
de vínculo material entre as partes, encontrando-se o requerido na
posição de administrador de interesses, direitos ou patrimônio do
requerente. Afirma que o caso em apreço não se amolda a essa
situação, nem a qualquer outra prevista no ordenamento jurídico para
autorizar o manejo da ação de exigir contas, pois a instituição
financeira apenas cobrou o que lhe era devido. Aduz que não tem
dever de prestar as contas pretendidas pelos apelados, que receberam
cópia do contrato, do qual consta a possibilidade de execução dos
valores inadimplidos. Defende que no procedimento de execução
extrajudicial foram observadas a publicidade e as formalidades
previstas em lei. Alega que aos autores incumbia demonstrar os pontos
de discordância em relação aos lançamentos efetuados, pois não é
razoável obrigar o banco, sem qualquer motivo plausível, a apresentar
contas na forma mercantil, especificando receitas, aplicação das
despesas e respectivos cálculos. Por isso, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 197/202).
É o relatório.
Cuida-se de ação de exigir contas ajuizada pelos
apelados contra o apelante, com quem celebraram contrato de
financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária. Relatam
os autores, na inicial, que se tornaram inadimplentes em razão de
dificuldades financeiras, o que ensejou a consolidação da propriedade
do imóvel pelo banco, que o alienou em leilão extrajudicial. Afirmam
que o requerido, porém, não prestou contas sobre o valor da venda e
de eventual saldo em seu favor, obrigação à qual deve ser condenado.
Em que pese aos argumentos declinados pelo
apelante, o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000201-70.2018.8.26.0704 -Voto no 33.643
4
É inequívoca a presença do interesse de agir,
pois comprovada a relação jurídica entre as partes (fls. 7/25), bem
assim a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor
fiduciário e a alienação do bem em leilão extrajudicial (fls. 33, 125,
147/153 e 156/159).
Dispõe o art. 27, § 4o, da Lei 9.514/97 que o
credor, nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão,
deve entregar ao devedor a importância que sobejar. Como a
afirmação dos autores é de que não receberam informação sobre o
valor efetivo da alienação, nem o crédito a que eventualmente teriam
direito, evidente a necessidade e adequação da medida judicial.
Em casos análogos, esta E. Corte assim se
pronunciou:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
IMÓVEL
AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS
Presença de interesse

Adequação da via eleita Artigo 6o, III e IV, do Código
de Defesa do Consumidor Direito à prestação de
contas relacionado à efetiva alienação do imóvel pela
instituição financeira, bem como à apuração de
eventual saldo devedor ou credor em favor do
consumidor Decisão mantida. Agravo não provido.
(33a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento no 2011530-06.2019.8.26.0000, Rel. Des.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA, j. 18.02.2019)
Ação de exigir contas - Alienação fiduciária de bem
imóvel - Consolidação da propriedade em nome do
credor fiduciário - Interesse de agir existente quanto
aos valores recebidos em razão de leilão extrajudicial
do bem e sua imputação no débito, bem como
existência de eventual saldo em favor dos autores
Procedência decretada, determinando-se que o réu
preste as contas Provimento.
(26a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1028539-73.2017.8.26.0224,
Rel.
Des.
VIANNA
COTRIM, j. 14.06.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000201-70.2018.8.26.0704 -Voto no 33.643
5
Confiram-se, ainda, os judiciosos fundamentos da
r. sentença, que ficam a este incorporados como razão de decidir:
Com efeito, inegável a existência de vínculo entre
autor e instituição ré decorrente da destinação
específica do valor arrecadado no leilão extrajudicial
do bem e a entrega do eventual saldo remanescente,
o que autoriza a propositura da ação de prestação de
contas, a teor do § 4o, do artigo 26, da Lei no 9.514/97.
Segundo Humberto Theodoro Júnior: “O procedimento
especial da ação de prestação de contas foi concebido
em direito processual com a destinação específica de
compor os litígios em que a pretensão, no fundo, se
volte para o esclarecimento de certas situações
resultantes, no geral, da administração de bens
alheios. Na verdade, todos aqueles que têm ou
tiveram bens alheios sob sua guarda e administração
devem prestar contas, isto é, 'apresentar a relação
discriminada
das
importâncias
recebidas
e
despendidas, em ordem a fixar o saldo credor, se as
despesas superam a receita, ou saldo devedor, na
hipótese contrária', ou até mesmo a inexistência de
saldo devedor” (Curso de Direito Processual Civil vol.
III Procedimentos Especiais, 36a edição, Forense, fl.
94).
No caso dos autos, observo que diante dos contratos
firmados entre as partes, inquestionável que a
instituição financeira ré foi a financiadora (fls. 22/23)
dos autores e promoveu a consolidação do bem, leilão
extrajudicial e a venda do imóvel.
Deve desse modo, inegavelmente, prestar as contas
exigidas.
Neste sentido: “APELAÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PRIMEIRA FASE -
Impossibilidade jurídica do pedido - Inocorrência - Via
processual adequada - Dever do banco de prestar
contas - A necessidade da presente ação decorre do
fato de o banco não ter informado como apurou o
saldo devedor cobrado do autor, nem qual o montante
apurado com a alienação extrajudicial do veículo dado
em garantia ao empréstimo. R. Sentença mantida.
Preliminar afastada - Recurso desprovido. (Apelação
0001913-57.2007.8.26.0071, 28a Câmara de Direito
Privado j. 24/03/2015)”.
Assim, existindo uma relação de crédito e de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000201-70.2018.8.26.0704 -Voto no 33.643
6
entre as partes, na forma do artigo 550 do Código de
Processo Civil, a autora tem o direito de exigir contas
do leilão extrajudicial do imóvel objeto da anterior
alienação fiduciária e o banco, por sua vez, tem a
obrigação de prestá-las de forma transparente.
Por derradeiro, havendo resistência à pretensão
dos autores e sendo julgada procedente a primeira fase da ação de
exigir contas, pertinente a fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais em razão da atuação do patrono dos requerentes (STJ,
3a T., AgRg nos EDCl no Ag 816.750/MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, j.
11.11.2008; STJ, 4a T., REsp 6.458, Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j.
11.06.1991).
Correta, portanto, a r. sentença, que está de
acordo com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à
espécie, merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e,
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, elevo os honorários
advocatícios de sucumbência para 15% do valor da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator